Tribunal: TJES
Processo: 5005422-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005422-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLY DA SILVA VALANDRO

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE LIAME CAUSAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a obrigação de pagamento de transação financeira supostamente realizada mediante fraude. A autora alega ter sido induzida a erro por terceiro fraudador, que, por meio de mensagem enviada em nome da instituição financeira requerida, a levou a fornecer seus dados bancários, resultando na transferência de R$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais) a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira requerida responde objetivamente pelos danos causados à consumidora em razão da fraude; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras são fornecedoras de serviços e, portanto, submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, conforme art. 14 do CDC e Súmula nº 297 do STJ.

No entanto, a responsabilidade objetiva exige a existência de um nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano suportado pelo consumidor, podendo ser afastada quando há fato exclusivo de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

O STJ, por meio da Súmula nº 479, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Contudo, em caso de fato exclusivo de terceiro, ocorrido fora do ambiente da instituição financeira, a responsabilidade é afastada.

No caso concreto, a fraude ocorreu por meio de comunicação externa, sem participação da instituição financeira, e mediante conduta voluntária da consumidora ao fornecer seus dados bancários a terceiros. Dessa forma, o nexo causal entre o serviço prestado e o dano experimentado resta interrompido.

A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Não havendo elementos suficientes para demonstrar a responsabilidade da instituição financeira, não se evidencia a probabilidade do direito da agravante, justificando o indeferimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e na Súmula nº 479 do STJ, exige a presença de nexo causal entre a conduta da instituição e o dano suportado pelo consumidor.

O fato exclusivo de terceiro, ocorrido fora do ambiente da instituição financeira e sem sua participação, afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo inviável quando ausente a comprovação do nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo alegado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/06/2023, DJe 27/06/2023; TJ-ES, AI nº 5014767-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 04/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005422-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARLY DA SILVA VALADRO

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S/A e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARLY DA SILVA VALADRO
contra a r. decisão ID 40243192 que indeferiu a liminar.

Em suas razões, ID 7372758, aduz, em síntese, que a transação eletrônica questionada foi lançada em seu cartão de crédito mediante fraude, por induzimento a erro e coação.

Afirma estar na iminência de ter seu nome inscrito nos cadastros protetivos de crédito, de modo que postula a concessão da medida de urgência.

Decisão, id. 8218179, indeferindo a tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à realização de transação financeira mediante fraude.

A autora/agravante sustenta que, em 22 de fevereiro de 2024, recebeu uma mensagem da suposta central de atendimento da requerida
NU PAGAMENTOS S/A (NUBANK)
, que teve por objetivo informar acerca de uma transação suspeita no cartão de crédito da consumidora.

Relata que seguiu todos os passos indicados pelo fraudador, mediante envio de
link
que a direcionou ao aplicativo do banco e, após informar seus dados de identificação e senha, realizou o procedimento sugerido, o que implicou na transferência da quantia de R$ 3.850,00 (três mil, oitocentos e cinquenta reais) a uma pessoa desconhecida (
CAMILA
APARECIDA ANDRADE DA SILVA
), quantia essa repassada pela requerida
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
.

Menciona que o valor acima descrito foi lançado em uma única parcela na fatura do seu cartão de crédito da NUBANK.

Alegando ter sido vítima de fraude e a existência de responsabilidade da instituição financeira, a autora/agravante ajuizou a ação que tramita sob o número 5000373-57.2024.8.08.0049 no sistema PJE, postulando, dentre outros pedidos, a concessão de tutela de urgência para suspender a obrigação de pagamento dos valores obtidos por golpista por meio do seu limite de crédito, no importe de R$ 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta reais), que foi transferido mediante PIX para conta bancária de terceiro.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo de origem, motivo pelo qual a agravante interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Passo à análise.

Cediço que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do C. STJ.

Por tal razão, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia com o seguinte verbete:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Todavia, a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de existência de um liame de causalidade entre conduta da instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor.

Sobre o tema, confira-se entendimento do C. STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira. 3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido. 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5.
Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor
. 6.
O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.
7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente.
Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro
. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Feitos tais esclarecimentos e reportando-me ao presente caso, inviável afirmar, neste momento, que houve falha na prestação dos serviços pela instituição financeira requerida.

A suposta fraude discutida no processo aparentemente concretizou-se por atos de terceiros e por meio de conduta voluntária da autora/agravante, que acessou um link fraudulento enviado pelo aplicativo
Whatsapp
e, de forma voluntária, informou os seus dados (identificação e senha do cartão de crédito) para terceiro fraudador.

De acordo com a narrativa da autora/agravante, ao que tudo indica, não houve qualquer ato por parte da instituição financeira que, de algum modo, contribuísse para a alegada fraude.

No caso, parece-me que a ação de terceiro e a conduta voluntária da consumidora romperam o nexo de causalidade, afastando, ao menos nesse juízo inaugural, a responsabilidade do banco.

Portanto, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, entendo por correta a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requestada pela autora/agravante.

Em caso análogo ao presente, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE LIAME CAUSAL ENTRE CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O DANO SUPORTADO PELO CONSUMIDOR
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
A operação fraudulenta, do que se extrai dos autos, ocorrera, em sua integralidade, fora dos canais da rede bancária (site falso, canal de whatsapp não oficial e boleto de pagamento cujo beneficiário é um terceiro), não havendo – neste momento processual – contexto capaz de evidenciar vazamento de dados pois estes foram fornecidos diretamente pela vítima (Agravante) aos estelionatários.
3. A Súmula 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não cria uma espécie de risco integral da instituição financeira em relação a qualquer dano sofrido pelo consumidor, devendo haver um liame que evidencie o fortuito interno.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5014767-56.2023.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, acórdão publicado em 04/06/2024)

Desse modo, sem que tal conclusão vincule, evidentemente, o juízo de mérito a ser proferido em sede de cognição exauriente, tenho que, neste momento de exame perfunctório, não restam demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada na forma em que se encontra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)